Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013705-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (EMBARGANTE), VANESSA CARVALHO RIBEIRO - CPF: 452.147.188-96 (ADVOGADO), BRUNA SILVA SANTOS - CPF: 463.510.368-44 (ADVOGADO), LIVIA BALBINO FONSECA SILVA - CPF: 251.149.528-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÃO POR CONTRIBUINTE. BENS DE USO, CONSUMO E ATIVO IMOBILIZADO. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E OMISSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1369/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, aplicando por analogia o Tema 1093/STF, reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL sobre bens de uso, consumo e ativo imobilizado adquiridos por contribuinte, mas manteve a modulação de efeitos do Tema 1266/STF. A embargante aponta erro material, obscuridade e omissão no julgado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar a existência de erro material no acórdão pela menção exclusiva a ‘ativo imobilizado’;
(ii)
analisar a alegada obscuridade na aplicação, por analogia, da modulação de efeitos dos Temas 1093 e 1266 do STF a contribuinte do ICMS;
(iii)
suprir a suposta omissão quanto à necessidade de lei estadual posterior à LC no 190/2022; e
(iv)
sanar a omissão relativa à afetação do Tema 1369/STJ e o pedido de sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do erro material é medida que se impõe, a fim de que a decisão embargada reflita a integralidade do objeto da demanda, que abarca tanto os bens de uso e consumo quanto os do ativo imobilizado, uma vez que a ratio decidendi se aplica indistintamente a ambas as hipóteses.

4. A aplicação da modulação de efeitos dos Temas 1093 e 1266 do STF a contribuinte do ICMS não configura obscuridade, mas decorre de uma escolha hermenêutica do órgão julgador. Tal aplicação analógica visa preservar a isonomia e a segurança jurídica, evitando que, com base no mesmo vício normativo, se conceda a um grupo de sujeitos passivos (contribuintes) um benefício de restituição retroativa que foi negado a outro (não contribuintes).

5. A ausência de lei estadual posterior à LC no 190/2022 não torna a cobrança do tributo nula. A legislação estadual preexistente, que previa a exação, possuía eficácia contida, a qual se tornou plena com o advento da norma geral federal, não se tratando, portanto, do fenômeno da constitucionalidade superveniente.

6. A determinação de suspensão de processos no âmbito do Tema 1369/STJ restringe-se, conforme expressa decisão daquela Corte Superior, aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando os feitos em trâmite nas instâncias ordinárias, o que afasta a necessidade de sobrestamento do presente julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "
1
. Verificado erro material no acórdão, impõe-se sua correção para abranger a integralidade do objeto litigioso, sem alteração do resultado do julgamento.
2
. A aplicação, por analogia, da modulação de efeitos fixada pelo STF (Tema 1266) a contribuinte do ICMS, em situação fática distinta, mas juridicamente similar, não constitui vício processual, mas opção hermenêutica que visa resguardar a isonomia e a segurança jurídica.
3
. A superveniência de lei complementar federal (LC no 190/2022) confere eficácia plena à lei estadual preexistente que instituiu o tributo, afastando a necessidade de nova legislação local.
4
. A ordem de sobrestamento no Tema 1369/STJ não se aplica aos processos em grau de apelação ou embargos de declaração, restringindo-se aos recursos dirigidos àquela Corte Superior."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar no 87/1996; Lei Complementar no 190/2022; Lei Estadual (MT) no 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1093 (RE 1.287.019); STF, Tema 1266 (ADIs 7066, 7070, 7078); STJ, Tema 1369 (REsp 2.025.997).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, ao julgar a Apelação Cível interposta pela ora embargante, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a necessidade de Lei Complementar para a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS sobre bens destinados ao ativo imobilizado e uso e consumo de contribuinte, aplicando, por analogia, o entendimento do STF (Tema 1093) e sua respectiva modulação de efeitos (Tema 1266), nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de:
(i)

declarar a
ilegalidade da DIFAL-ICMS
previsto na LC 190/2022 e, consequentemente, do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
cobrados sobre o
diferencial de alíquota do tributo estadual, cujo fato gerador tenha ocorrido de 01/01/2022 a 04/04/2022.
(ii)
reconhecer a
inexigibilidade do DIFAL-ICMS
previsto na LC 190/2022 e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
cobrados sobre o
diferencial de alíquota do tributo estadual, cujo fato gerador tenha ocorrido de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte,
em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266
.
(iii)
declarar o direito de compensação do DIFAL-ICMS e do FECP cobrado indevidamente e pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido entre 01/01/2022 e 04/04/2022.
(iv)
consignar que

não faz jus a recorrente à

compensação do DIFAL-ICMS e do FECP cobrado e pago relativos aos fatos geradores ocorridos entre 05/04/2022 a 31/12/2022, eis que a inexigibilidade prevista na modulação de efeitos, estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266, se aplica somente sobre o crédito fiscal não recolhido pelo contribuinte. [...]”.

Em suas razões recursais, a Embargante aduz que, embora o acórdão tenha tratado das operações de aquisição de bens para o "
ativo imobilizado
" e "
uso e consumo
", em diversos trechos da fundamentação houve menção apenas ao "
ativo imobilizado/fixo
", requerendo a correção para que conste expressamente ambas as hipóteses.

Sustenta que, embora o acórdão tenha acertadamente aplicado a
ratio decidendi
do Tema 1093 (necessidade de LC), aplicou indevidamente a modulação de efeitos prevista para não contribuintes.

Argumenta que, por se tratar de contribuinte do imposto (situação fática distinta), a modulação não deve ser aplicada, garantindo-se o direito à repetição do indébito dos últimos 5 anos e o afastamento da cobrança no exercício de 2022 integralmente (anterioridade de exercício).

Assevera que o Tribunal não se manifestou sobre a tese de que, inexistindo Lei Ordinária Estadual publicada após a LC no 190/2022, a cobrança seria inconstitucional por violação à estrita legalidade e proibição de constitucionalidade superveniente.

Assegura que o acordão foi omisso em relação à afetação do Tema Repetitivo 1369 pelo STJ, que discute exatamente a suficiência da LC 87/96 para cobrança de DIFAL de contribuinte, requerendo o sobrestamento do feito. Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso ao STJ e/ou STF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como para prequestionar a matéria.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que o acórdão não contém qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo à análise da presença ou não dos vícios apontados nas razões recursais.

1. Do Erro Material (Inclusão de "Uso e Consumo")

Aduz a embargante que, embora o acórdão tenha tratado das operações de aquisição de bens para o "ativo imobilizado" e "uso e consumo", em diversos trechos da fundamentação houve menção apenas ao "ativo imobilizado/fixo", requerendo a correção para que conste expressamente ambas as hipóteses.

Assiste razão à Embargante neste ponto. O objeto da demanda abrange a inexigibilidade do DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados tanto ao ativo imobilizado quanto ao uso e consumo por empresa contribuinte.

A fundamentação jurídica adotada pelo acórdão – a ausência de previsão na LC 87/96 (redação original) para a cobrança do DIFAL nessas hipóteses antes da LC 190/22 – aplica-se indistintamente a ambas as categorias.

Portanto, acolho o ponto para sanar o erro material e esclarecer que, onde se lê apenas "ativo imobilizado" ou "ativo fixo" na fundamentação do acórdão embargado, deve-se ler "ativo imobilizado e bens de uso e consumo".

2. Da Obscuridade e da Modulação de Efeitos

A Embargante alega obscuridade na aplicação da modulação de efeitos dos Temas 1093 e 1266 do STF, sob o argumento de que sua situação de contribuinte difere daquela tratada nos precedentes (não contribuinte).

Não há obscuridade, mas sim inconformismo com a tese jurídica adotada.

O acórdão foi claro ao utilizar a técnica da analogia. Se a Turma Julgadora entendeu que a cobrança era indevida pelas mesmas razões declaradas no Tema 1093 (ausência de Lei Complementar de normas gerais), a aplicação da modulação de efeitos segue a mesma sorte, por simetria e segurança jurídica.

Afastar a modulação permitiria um tratamento anti-isonômico, onde contribuintes teriam privilégios de restituição retroativa que foram negados aos não contribuintes, baseados no mesmo vício legislativo (falta de LC). A decisão colegiada deliberadamente estendeu o entendimento do STF (tanto no mérito quanto na modulação) para o caso do DIFAL-ICMS incidente na aquisição de "ativo imobilizado e bens de uso e consumo", pois nessa situação a pessoa jurídica adquire os referidos bens na condição de consumidor final e não para revenda.

Pretende a parte, na verdade, a rediscussão do mérito e a alteração do julgado para afastar a modulação, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

3. Da Omissão quanto à Lei Estadual Prévia

Quanto à alegação de necessidade de nova Lei Estadual posterior à LC 190/22, e a suposta impossibilidade de constitucionalidade superveniente, verifico que a matéria foi implicitamente afastada ao se reconhecer a validade da cobrança após o decurso da noventena (05/04/2022).

Contudo, esclareço que este Tribunal se alinha ao entendimento de que a edição da Lei Complementar no 190/2022 conferiu eficácia à legislação estadual preexistente (Lei Estadual no 7.098/98 e alterações), que estava com sua eficácia suspensa aguardando a norma geral.

Não se trata de constitucionalidade superveniente, mas de eficácia contida que se tornou plena com o implemento da condição (edição da LC Federal).

Rejeito, portanto, a tese de nulidade da cobrança por ausência de lei estadual nova editada em 2022.

4. Da Omissão quanto ao Tema 1369/STJ e Pedido de Sobrestamento

A Embargante aponta a existência do Tema 1369 do STJ ("Definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 [...]").

A esse respeito, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça admitiu a afetação dos processos paradigmas REsp 2025997/DF e REsp 2133933/DF (Tema 1369/STJ) para
“definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022”.

No entanto, pela análise dos andamentos processuais do REsp 2025997/DF e REsp 2133933/DF (Tema 1369/STJ), observa-se que o STJ determinou a “
SUSPENSÃO da tramitação dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais nos tribunais de segunda instância e no STJ que tratem dessa matéria
”.

Como se pode observar, embora tenha sido determinada a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1o, do CPC/2015, o Tribunal da Cidadania não determinou o sobrestamento dos processos em 1o e 2o grau, mas apenas dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais.

Com efeito, não é necessário aguardar o julgamento do Tema 1369/STJ para apreciação do recurso de apelação e/ou embargos de declaração por este Sodalício, ainda que a irresignação se assemelhe à que será analisada no recurso paradigma.

Portanto, não há omissão em relação à existência do Tema 1369/STJ ou suposta necessidade de sobrestamento nesta fase.

5. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que, embora não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma suficiente, com fundamentação adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, a matéria está devidamente prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para:

(i)
Sanar erro material, determinando que a decisão abranja expressamente as operações de aquisição de bens destinados ao "ativo imobilizado e bens de uso e consumo", mantendo-se inalteradas as conclusões do acórdão quanto à aplicação analógica do Tema 1093/STF e sua modulação (Tema 1266);

(ii)
Sanar omissão, para prestar esclarecimentos quanto à validade da legislação estadual preexistente à LC 190/2022 e quanto à existência do Tema 1369/STJ, negando, contudo, o pedido de suspensão nesta fase processual.

Mantém-se, no mais, o v. acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026